Tribunal: TCU
Processo: 007.684/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3392/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.684/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Vanessa de Souza Barroso (XXX.282.543-XX); Bruno Pereira Hassib (XXX.681.907-XX); Gabriel Finamore de Oliveira (XXX.914.787-XX); Janete Alves de Jesus (XXX.016.097-XX); Jordana Cecilia do Carmo Florentino (XXX.384.096-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Educação de Surdos 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.